Tribunal: TJDFT
Processo: 0753281-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753281-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCINEIDE DE OLIVEIRA TEIXEIRA PACIENTE: FLAUBERTI DA COSTA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DESPACHO Colham-se as informações. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça Criminal. Tudo cumprido, venham-me conclusos. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021 18:11:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator